Tribunal: STF
Processo: Rcl 33939
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Campo Belo/MG afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 0030909-21.2015.8.13.0112, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Narra declarada a incompetência da Justiça comum para o processamento de certa demanda ante a natureza celetista do vínculo mantido com o interessado, Marcos Vinicius Corrêa. Destaca estarem os servidores regidos mediante liame estatutário, considerada a Lei Complementar local nº 4/1991. Argumenta que o contrato temporário possui índole administrativa, a teor dos artigos 229 e 230 do diploma. Diz em jogo o pagamento de verbas decorrentes do regime estatutário.
    Menciona haver o Supremo, ao implementar a medida acauteladora no processo objetivo, suspendido, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, interpretação que inclua, na competência da Justiça trabalhista, causas entre o Poder Público e os servidores, concernentes a relação estatutária.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Busca a cassação do pronunciamento reclamado.
    Vossa Excelência, em 21 de maio de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, afirma a competência da Justiça especializada, aludindo à carteira de trabalho e outros documentos, a revelarem ser o vínculo regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas.  
    Marcos Vinicius Correa, em contestação, menciona a Lei estadual nº 1.287/1989, a prever o regime estatutário considerados os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. Sustenta ausente essa condição, devendo ser submetido ao celetista.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Salienta necessário reexame do quadro fático e da legislação de regência para concluir-se de modo diverso do Tribunal de Justiça. Aponta falta de identidade material entre o ato impugnado e o precedente evocado. Cita precedentes.
    2. A leitura das peças revela pretendido, na origem, pagamento de adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 67 da Lei Complementar local nº 4/1991 – estatuto dos servidores municipais. Define-se a competência conforme a ação proposta. Se a causa de pedir é a relação de natureza celetista, pretendendo-se parcelas trabalhistas, a análise do tema cabe à Justiça especializada, e não à comum. De outro modo, compete a esta – como ocorre no caso – dirimir controvérsia considerada causa de pedir respaldada sob o ângulo estatutário.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no processo nº 0030909-21.2015.8.13.0112.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator